Tribunal: TJMT
Processo: 1015322-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1015322-02.2019.811.0000 - PJE
Recorrente: MARIA DAS DORES PLENS DE SOUZA AMARO E OUTROS
Recorrido: BRADESCO SEGUROS S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MARIA DAS DORES PLENS DE SOUZA AMARO E OUTROS, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 28174476):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONTRATOS REFERENTES A SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADO AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, no entanto, a sua aplicabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS. (TJMT – Agravo de Instrumento no1015322-02.2019.811.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019)”.
Opostos os Embargos de Declaração de ID. 30996968, foram rejeitados (ID. 35437471).
A parte recorrente alega violação ao artigos 1.022, II do CPC e artigo 6o, §1a da LINDB, uma vez que devem ser cobrado os juros remuneratórios contratados.
Recurso tempestivo (ID. 38426983).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões no ID. 40202473, requerendo que seja negado seguimento ao recurso, mantendo-se inalterado o v. acórdão objurgado.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência ao art. 1.022, inciso II, do CPC.
In casu, o Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente restou desprovido com base no entendimento de que não se aplicaria o CDC para o caso em apreço, uma vez que o Código Consumerista somente poderia ser aplicado nos contratos firmados após o seu advento, motivo pelo qual não seria possível a inversão do ônus da prova.
A suposta omissão e ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC, está amparada na assertiva de que o tribunal foi omisso ao deixar de se pronunciar que, inobstante a data da celebração dos contratos, estes possuem natureza sucessiva.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido tema, como se observa da transcrição abaixo:
“Contudo, assiste razão ao agravante no que tange a impossibilidade da aplicação das normas do CDC, aos contratos firmados antes da entrada em vigor do referido Código, bem como aos contratos vinculados ao FCVS, uma vez que, quando do ato negocial entre as partes, foi levado em conta a lei em vigor à época da transação contratual.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido, pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em contratos do SFH vinculados ao FCVS, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. CONTRATO COM CLÁUSULA DE COBERTURA DO SALDO DEVEDOR PELO FCVS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39, V, E 51, IV, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I(...)
II. A Primeira Seção do STJ "pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior" (STJ, AgRg no REsp 1.471.367/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/03/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.464.852/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2015; STJ, REsp 1.483.061/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2014.
III. (...).” (STJ - AgRg no AREsp 538224 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0153282-6 – Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA – julgado em 10/03/2016 – publicado em DJe 17/03/2016) (destaquei)
“ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO COM COBERTURA DO FCVS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REVISÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CDC. INAPLICABILIDADE.
1. (...)
2. A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior.
3. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp 1471367 / PR
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0186846-0 – Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) - Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA – julgado em 10/02/2015 – publicado em DJe 20/03/2015) (destaquei)
Outrossim, não se aplica o CDC (Lei no 8.078/1990, de 11 de setembro de 1990) aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor, que ocorreu em 11 de março de 1991.
Nesse sentido:
“AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. SFH. CONTRATO DE MÚTUO ANTERIOR A 1990 SEM COBERTURA PELO FCVS. SALDO DEVEDOR. PREVISÃO EXPRESSA. RESÍDUO. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.INAPLICABILIDADE. AGRAVOREGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), assentou a compreensão de que a norma consumerista não se aplica aos contratos de financiamento habitacional celebrados antes de sua entrada em vigor, como na espécie, cuja data de assinatura é de 29/10/1988. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 565.836/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014- sem grifo no original) (destaquei)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA– CONTRATOSCOM COBERTURA DO FCVS - IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. (...) In casu, não há falar em omissão, eis que ficou consignado no acórdão que o STJ consolidou a posição de que os contratos com cobertura do FCVS, por sofrerem afetação pelo direito público decorrente da natureza de fundo público, estão fora do alcance do Código de Defesa do Consumidor, bem como suas garantias contratuais. Ademais, é imperioso reconhecer a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, não só pela garantia por meio do FCVS, mas também por terem sido assinados antes da entrada em vigor do CDC.” (TJMT – ED 1007928-12.2017.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) (destaquei)”
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação do art. 1.022, inciso II, do CPC, tendo em vista que o aresto manifestou-se especificamente sobre a questão debatida, fato que obsta a admissão do recurso neste ponto.
Da violação ao artigo 6o da LINDB.
O Recorrente alega violação ao artigo 6o da LINDB, no entanto, a questão envolvendo ofensa ao art. 6o da LINDB não pode ser objeto de Recurso Especial, uma vez que é pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na LINDB – direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada – apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em sede de Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LINDB. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182 DO STJ. 3. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO TETO REGULAMENTAR. NECESSIDADE DE APORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS OU TESES. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. FÓRMULA PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA SOBRE DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" - (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014).
2. (...).
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1250115/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)”. (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020..
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII